Tribunal: TJES
Processo: 5002467-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002467-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DIFAL-ICMS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece que
“Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo”
.

2. O referido portal foi instituído pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ por meio do Convênio ICMS n. 235/2021 e encontra-se disponível no link
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal
, onde é possível obter informações, emitir guias e acessar o módulo de apuração no menu “Serviços”.

3. O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002467-87.2023.8.08.0024

Apelante:
Lojas Renner S. A.

Apelado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lojas Renner S. A. contra a sentença de id. 6242363, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem denegou a segurança.

Nas razões recursais de id. 6242367, o apelante alega em síntese que (a) impetrou o mandado de segurança para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS; (b) o art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 exige um Portal Nacional único e centralizado para o DIFAL, onde o contribuinte possa realizar todos os trâmites necessários à apuração e recolhimento do tributo em cada unidade federativa; (c) a regra tem o intuito de facilitar a vida do contribuinte, reduzindo o custo de conformidade com obrigações acessórias espalhadas em cada estado; (d) enquanto o Portal DIFAL não estiver disponível aos contribuintes, com todas as suas ferramentas e facilidades, o diferencial de alíquota é indevido; (e) o portal disponibilizado atualmente é um apanhado de informações desatualizadas e desconectadas, que em nada se assemelha a uma ferramenta de apuração centralizada e unificada; (f) a inoperabilidade absoluta do Módulo de Apuração do Portal do DIFAL torna impossível a apuração e recolhimento do tributo, levando-a a realizar o procedimento no
site
da Fazenda Estadual; e (g) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e conceder a segurança.

Contrarrazões apresentadas no id. 6242378.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 1º,
caput
da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sobre os requisitos da ação mandamental, a jurisprudência do STJ preceitua que
“O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo, sendo necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido”
(AgInt no RMS n. 63.865/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

No caso concreto, a apelante alega que o Diferencial de Alíquota do ICMS, regula
mentado pela Lei Complementar n. 190/2022, não pode ser cobrado
enquanto o Portal DIFAL não estiver disponível aos contribuintes, com todas as suas ferramentas e facilidades.

Isso porque o art. 24-A do referido diploma legislativo estabelece que
“Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo”
.

O referido portal, entretanto, foi instituído pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ por meio do Convênio ICMS n. 235/2021, devendo conter, segundo a cláusula segunda: (i) a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; (ii) as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; (iii) as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e (iv) as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

A cláusula terceira do Convênio indica ainda que o Portal conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.

A lei e o Convênio foram atendidos por meio do portal disponível no link
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal
, onde é possível obter informações, emitir guias e acessar o módulo de apuração no menu “Serviços”.

Eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode, contudo, ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nesta via processual.

Registro que, para não prejudicar os contribuintes, o próprio Portal do DIFAL consigna que o seu uso é facultativo, tratando-se de
“de uma ferramenta oferecida pelo Portal da DIFAL que se soma às demais existentes na aba ‘Orientações e Emissão de Guias’”
(https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/Faq).

A Primeira Câmara Cível já analisou a matéria, tendo concluído pela impossibilidade de se afastar a cobrança do DIFAL com base nesse argumento em sede de mandado de segurança, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTAL DO DIFAL – APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INSUFICIÊNCIAS ALEGADAS SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021.

2. A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

3. As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

4. A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08/11/2023)

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a alteração da sentença denegatória da segurança.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.12.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.